Tribunal: TCU
Processo: 034.830/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades praticadas na adesão de municípios dos estados do Piauí e do Ceará em ata de registro de preços para a contratação de empresas especializadas no fornecimento de medicamentos, material hospitalar, material laboratorial, móveis hospitalares, materiais permanentes, equipamentos, material para curativos, material de consumo odontológico, instrumental odontológico e equipamentos para laboratório de prótese dentária, a serem pagos com recursos do Fundo Único de Saúde (FUS), Piso de Atenção Básica (PAB) e Assistência Farmacêutica Básica, entre outras fontes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia acerca irregularidades praticadas na adesão de quarenta municípios dos Estados do Piauí e Ceará, além do Município de Timon/MA, à Ata de Registro de Preços 2/2013, cujo órgão gerenciador foi o Município de Batalha/PI; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 234 e 235 do Regimento Interno, c/c o artigo 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. acolher as razões de justificativa de Luciano Ferreira de Sousa, ex-prefeito de Timon/MA; 9.3. acolher parcialmente as razões de justificativa de Teresinha de Jesus Cardoso Alves, ex-prefeita de Batalha/PI; 9.4. rejeitar as razões de justificativa de Clayson Amaral Rodrigues, ex-prefeito de Batalha/PI, e de Walber Coelho de Almeida Rodrigues, pregoeiro e presidente da CPL de Batalha/PI; 9.5. aplicar aos responsáveis citados nos subitens 9.3 e 9.4, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir, fixando-lhes prazo de quinze dias, a contar das respectivas notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Multa (R$) Teresinha de Jesus Cardoso Alves 10.000,00 Clayson Amaral Rodrigues 20.000,00 Walber Coelho de Almeida Rodrigues 25.000,00 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. dar ciência deste acórdão ao denunciante, ao Fundo Nacional de Saúde e aos Municípios de Batalha/PI e de Timon/MA; 9.8. levantar o sigilo dos autos, exceto quanto à identidade do denunciante, nos termos do art. 55 da Lei 8.443/1992.